Tribunal: TCU
Processo: 025.100/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitado pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo por 15 dias para o cumprimento do subitem 1.7.1 e por 30 dias para cumprimento dos subitens 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 576/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento (peça 12) em 27/3/2025, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 025.100/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marta Amorim Leandro (XXX.193.934-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.